Tribunal: CARF
Processo: 10580.721227/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721227/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.606 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
EDUARDO FLAVIO FERREIRA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre
as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721227/2009-17
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.606 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721227/2009-17

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 70/72):
Ao contribuinte foi notificado o lançamento relativo ao imposto sobre a renda, exercício
2007, ano-calendário 2006 (fls.4 a 8), por meio do qual formalizou-se a exigência de
imposto suplementar, no valor de R$ 23.958,18, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, calculados até março de 2009, totalizando um crédito tributário, até a data da
notificação, de R$ 47.207,19.
O lançamento foi motivado por omissão de rendimentos recebidos acumuladamente
em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 91.972,79, equivalente
aos juros sobre o valor principal recebido. Fora apontada também dedução indevida
de contribuição à previdência privada, no valor de R$ 3.207,88, tendo por base o
comprovante de rendimentos apresentado pelo contribuinte no curso da ação
fiscal.
O contribuinte contesta apenas a omissão de rendimentos, argumentando em síntese
que se trata de juros pagos em cumprimento de decisão judicial e que o art. 19, § 2o da
Instrução Normativa no 15/2001 dispensa a retenção do imposto sobre tais rendimentos.
Junta os documentos de fls.9 a 18 e requer a improcedência da ação fiscal (fls.2/3).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
JUROS MORATÓRIOS. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os juros de mora incidentes sobre rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente.
Cientificado da decisão, em 20/11/2013 (fls. 87), o contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 19/12/2013, recurso voluntário (fls. 89/100), insurgindo-se contra a
omissão de rendimentos, decorrente da tributação dos juros moratórios sobre os valores
recebidos acumuladamente, pugnando, preliminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao
presente recurso, ao teor dos arts. 33 e 56 do Decreto no 70.235/72. No mérito, alega que
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto devido compete exclusivamente ao
empregador, sendo certo que não incide tributação sobre os juros moratórios aplicados na conta
liquidação judicial. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Alega também acerca da
inaplicabilidade da multa de ofício, ao teor da súmula 73 do CARF, posto que as informações
equivocadas tiveram origem com seu empregador, quando da retenção tributária e do pagamento
das verbas trabalhistas devidas. Cita jurisprudência do CARF no particular. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal e da multa de ofício aplicada.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 101.
Em 08/05/2015, peticiona requerendo a suspensão do crédito tributário, diante da
pendência de apreciação definitiva do presente feito, com especial destaque para a carta de
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.606 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721227/2009-17

cobrança recebida comunicando a existência de débitos em aberto pendente de quaitação, sob
pena de inscrição no CADIN (fls. 115/119).
Em 15/10/2021, com o trânsito em julgado dos declaratórios no RE no
855.091/RS, deixou de subsistir o sobrestamento processual quanto à incidência do imposto de
renda sobre os juros compensatórios recebidos no contexto de ação judicial (fls. 126), restando
determinado o prosseguimento do julgamento (fls. 128).
Em 30/06/2022, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Letícia
Lacerda de Castro, ocorrido em 26/05/2022, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 129),
sendo-me distribuído em 24/11/2022, para apreciação e prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Quanto ao pedido de suspensão da cobrança do débito tributário apurado,
formulado preliminarmente, nada a prover.
Vale salientar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a
exigibilidade suspensa, nos exatos termos do art. 151, III do CTN, o que torna despiciendo
eventual pedido nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi
aplicada por força de lei.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista – da incidência tributária sobre os juros moratórios aplicados na conta de
liquidação judicial:
O litígio recais sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 91.972,79, em sede de revisão da DAA/2007,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada, por referir-se aos juros moratórios aplicados na conta de
liquidação judicial, portanto isentos da incidência do imposto de renda.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 71/72):
O litígio é circunscrito à tributação ou não dos juros incidentes sobre rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial trabalhista.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.606 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721227/2009-17

O contribuinte não declarou a totalidade dos rendimentos tributáveis recebidos, pois
excluíra da base de cálculo a parcela correspondente aos juros. Esse procedimento
desatende ao disposto no art. 55 do Decreto 3.000, de 29 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda), em que expressamente é determinado que os juros
moratórios compõem os rendimentos tributáveis pagos com atraso:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
(...)
XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os
que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de
pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não
tributáveis;
A compensação moratória é puramente financeira, e decorre da mora no
pagamento do crédito. Não tem, portanto, qualquer natureza indenizatória, mas
sim de remuneração do capital.
(...)
Não se confirma também a tese do impugnante de que se trata aqui de juros sobre
indenização de lucros cessantes, pois as verbas pagas se referem a diferenças salariais.
Não se aplica, portanto, ao caso o art. 19, § 2o, inciso I, da Instrução Normativa
SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, citado pelo interessado.
(...)
Por essa razão, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido, com os acréscimos legais pertinentes, devendo ser alocado ao débito o total de
R$8.027,32 (correspondente ao imposto recolhido em quatro quotas de R$2.006,83 -
fls.63 a 66) e serem exonerados sobre esse valor a respectiva multa de ofício e os juros
incidentes.
Pois bem. Após análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se desincumbiu do ônus que
lhe competia.
Vale salientar, que a insurgência recursal se centraliza sobre a tributação dos juros
sobre os rendimentos recebidos decorrentes do processo trabalhista no 00371-1997-492-05-00-7,
que tramitou na 2a Vara do Trabalho de Ilhéus/BA, ao teor da conta de liquidação elaborada,
restando aplicado juros moratórios sobre os valores devidos (fls. 9/18 e 50/57).
No que tange aos juros moratórios sobre os valores apurados e resgatados,
decorrentes da demanda judicial trabalhista, razão assiste ao Recorrente. De fato, ancorado na
recentíssima decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral
(Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF –
deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente sobre os rendimentos
auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois,
maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.606 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721227/2009-17

a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o
inciso II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer
natureza. Já o § 1o esclarece que a incidência do tributo independe da
denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de
mora e quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para
fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto
para fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data
correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas
decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não
implicam no aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos
da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o,
da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza
da verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a
verba pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência
do imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido
inicial da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento
do pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.606 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721227/2009-17

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 135
DF CARF MF
Original